Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721861-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: CRISTIANE MUNIZ AGUIAR D E S P A C H O Vistos. Esclareça a agravante a legitimidade passiva recursal da agravada CRISTIANE MUNIZ AGUIAR, uma vez que a ação originária em sede da qual interposto o presente agravo de instrumento foi ajuizada por pessoa distinta (INÊS TERESINHA MACELINO HELDT). Além disso, para que a agravante identifique nos autos originários a decisão recorrida, haja vista que inexistente naqueles o ID 94382161. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora